Tribunal: TJMT
Processo: 1081909-27.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081909-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIRCE ROQUE DA SILVA - CPF: 002.611.671-54 (RECORRENTE), CASSIA PRISCILA TAVARES DE LIMA - CPF: 051.449.381-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SENTENÇA ANULADA.

A ação ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, não autoriza o afastamento da competência do juízo pelo fato de a parte autora possuir domicílio diverso.

Conforme entendimento jurisprudencial, por força do art. 52, parágrafo único, do CPC c/c art. 4º, parágrafo único da Lei nº 9.099/95, a propositura da ação no domicílio do demandante é mera faculdade, podendo esse optar por quaisquer dos foros elencados nos mencionados dispositivos, inclusive, pela capital do ente Federado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1081909-27.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Dirce Roque da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, declara-se a incompetência do JEFAZ de Cuiabá para processar e julgar a ação e julga-se extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Recorrente ajuizou Ação de Cobrança em face ao Estado de Mato Grosso visando o recebimento de FGTS, bem com informa residir no Município de Colíder/MT.

O juízo ‘
a quo
’ declarou a incompetência do JEFAZ de Cuiabá, fundamentando na incompetência territorial, sendo competência absoluta para o processamento da ação o domicílio da parte requerente.

A Lei n. 9.099/95, em seu art. 4º, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência territorial pode ser fixada, a critério do autor, no domicílio do réu ou no local onde este exerce suas atividades e, no caso em apreço, a Recorrente optou por ajuizar a ação em Cuiabá, onde se localiza a sede do Estado de Mato Grosso, parte recorrida.

A respeito da competência territorial, o art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que se o Estado for demandado, a ação pode ser proposta no foro de domicílio do autor, no local do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou
na capital do respectivo ente federado.

Sendo assim, a escolha da Recorrente em ajuizar a ação no foro de Cuiabá é justificada por ser a capital do Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, foro adequado para a propositura da ação.

Sobre o tema, eis a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUÍZO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. LEI 9.099/95. ART. 4º. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO RÉU. SÚMULA 33 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 4º da Lei 9.099/95, a competência territorial nos Juizados Especiais é relativa, podendo o autor optar pelo foro do domicílio do réu ou onde este exerce suas atividades.

A declaração de incompetência territorial de ofício, por tratar-se de competência relativa, é vedada, conforme entendimento consolidado pela Súmula 33 do STJ.

Sentença anulada e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1055415-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEMANDA PROPOSTA EM CUIABÁ – DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO – INTERPRETAÇÃO DA ADI 5.492 DO STF – COMPETÊNCIA LIMITADA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1006559-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DISSONÂNCIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÕES CONTRA O ESTADO. COMPETÊNCIA RESTRINGIDA ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ENTE DEMANDADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto das ADIs de n. 5.492 e 5.737, decidiu por “conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu”.

2. Hipótese em que, sendo a ação ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, não autoriza o afastamento da competência do juízo pelo fato de a parte exequente possuir domicílio diverso.

3. Sentença desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1040175-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Desta forma, resta evidente a competência territorial devendo a ação prosseguir regularmente.

Ante o exposto,

dou provimento
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Os autos devem retornar ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025